Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007704-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (EMBARGANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (EMBARGANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1588-84 (EMBARGANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SEGURO-GARANTIA – BLOQUEIO SISBAJUD – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O seguro-garantia pode garantir o efeito executivo para embargos à execução fiscal e para expedição de Certidão Negativa de Débitos, mas não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151 do Código Tributário Nacional e precedentes do STJ (Tema Repetitivo 378).

2.
A substituição da penhora por seguro-garantia somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrado prejuízo à atividade econômica do devedor, o que não se verifica nos autos.

3.
Decisão de primeira instância que deferiu a penhora
on-line,
para assegurar o cumprimento da execução fiscal
,
mantida.

4.
Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

e suas filiais
,

contra decisão proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que,
nos autos da
ação de execução fiscal

n. 1020590-06.2022.8.11.0041
, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de
bloqueio SISBAJUD, sob o fundamento de que o seguro
-
garantia não obsta a penhora
.

A
s
agravante
s

diz
em
que no ano de 2016 propôs ação declaratória contra o Estado de Mato Grosso – processo n.
1002056-24.2016.8.11.0041
,
em que
discut
e
a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD, suspensa na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em razão dos TEMAS 986/STJ e 956/STF.

Relata
m
que o Fisco propôs em junho/2022
a
ação de execução
objeto deste recurso
,
em que
pretende

cobrar ICMS sobre a TUSD, no valor de
R$ 2.053.715,46

(dois milhões cinquenta e três mil setecentos e quinze reais e quarenta e seis centavos)
, consubstanciado
na CDA 20222.06764, oriundo do processo administrativo NAI/AIIM: 122656000162019104.

Alega
m
que, espontaneamente,
em 0
6/
0
9/2022, apresentou na execução fiscal o seguro
-
garantia n
.

75-97-003.
485
,
endosso 408360, no
montante de R$ 2.411.934,09

(dois milhões quatrocentos e onze mil novecentos e trinta e quatro reais e nove centavos),

porém o exequente
não o aceitou
e
pugn
ou
pela negativação dos nomes dos executados e a penhora SISBAJUD.

Ressalta
m
ainda
que em
0
6/10/2022, opôs os embargos à execução n
.
1038279-63.2022.811.0041,
em que
pugn
ou
pela concessão do efeito suspensivo,
sob o argumento de
que discute o me
smo débito na ação declaratória
que está suspensa e ainda que a execução fiscal estaria garantida pelo seguro, todavia, o magistrado não atribuiu efeito suspensivo aos embargos e determinou o prosseguimento da execução, que culminou com a penhora
on
-
line
nas
suas
contas.

Assim,
requer
em

a concessão d
a
antecipação
dos efeit
os
da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados

na ação de execução
e, no mérito, o provimento do recurso
.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id.
210619666).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id.

217092155
.

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer (Id.

227308690)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

e suas filiais
,

contra decisão proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que,
nos autos da
ação de execução fiscal

n. 1020590-
06.2022.8.11.0041
, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de bloqueio SISBAJUD, sob o fundamento de que o seguro
-
garantia não obsta a penhora
.

Infere-se dos autos que

a

execução está aparelhada pela CDA n. 2022206764, no valor atualizado
,

até a data de
02/06/2022
,
de
R$ 2.053.715,46
(dois milhões cinquenta e três mil setecentos e quinze reais e quarenta e seis centavos)
.

Consta que
foram
opostos embargos à execução
(proc. n. 1038279-63.2022.8.11.0041)
e
foi oferecido seguro
-
garantia
nos autos do feito execut
ivo
,

porém, e
l
e foi rejeitado pelo exequente e indeferido o pedido
para atribuição de efeito suspensivo à ação executiva
.

Posteriormente, no feito executivo, foi
deferida a penhora
on
-
line
, via sistema SISBAJUD, em ativos financeiros da empresa agravante
, decisão aqui agravada
.

O d.
Juízo de origem a
o
deferir o
pedido
de

penhora
on
-
line
consignou:

“
Tendo em vista a decisão dos Embargos à Execução (id no. 108373878), da qual decidiu que o seguro garantia não inviabiliza a possibilidade do bloqueio, DEFIRO o pedido retro e determino a penhora e/ou arresto de valores (SISBAJUD) utilizando-se do CNPJ ou CPF da parte executada, do valor do débito exequendo apontado pela parte exequente na CDA atualizada.

Caso efetivado bloqueio via sistema SISBAJUD intime o executado para ciência e para fins do artigo 12 da Lei de Execução Fiscal, certificando-se quanto a eventual prazo de embargos se já não tiver ocorrido anteriormente. Não sendo
localizado bens
, intimada a Fazenda Pública, os autos serão
arquivados conforme Tema 566 do STJ (artigo 40, §§ 1.o e
2.o Lei
6830/80)
”
.

Pois bem.

O cerne do recurso está em saber se o seguro-garantia é
apto
para impedir os atos de constrição no feito executivo, notadamente
a

penhora
on-line
.

Como se sabe, a
s hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia.

Ademais, o
c
.
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 378), adotou o entendimento de que a fiança bancária ou o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO [...] Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do
REsp
.
1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado. O seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO,
Relatora:
Desa
.
MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022
)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT. [...]”
. (TJMT - N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator: Des.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021
)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] O oferecimento de apólice de seguro
garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional”.
(TJMT - N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relatora:
Desa
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020,
Publicado
no DJE 15/10/2020
)

Como visto,
o
seguro-garantia tem a capacidade de assegurar o efeito executivo necessário para a oposição de
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal e para a expedição da
c
ertidão
n
egativa de
d
ébitos (CND). Contudo, ele não é capaz, por si só, de
suspender o crédito tributário.

N
o caso dos autos, a execução fiscal visa o recebimento de
crédito de natureza tributário e
o seguro-garantia ofertado não é suficiente para suspender a exigibilidade da dívida e, consequentemente, os atos de constrição na execução fiscal.

A seu turno,
a substituição da penhora no curso do processo somente será deferida pelo juiz, quando for por dinheiro, fiança bancária ou seguro
-
garantia (LEF, art. 16). Essas normas demonstram que o depósito em dinheiro é a forma de garantia preferencial da execução fiscal, que se faz no interesse do credor, em primeiro lugar.

Em contrapartida ao melhor interesse do credor, o art. 805 do CPC estabelece o princípio da menor onerosidade para o devedor, quando possível, autorizando alguma flexibilidade quando presentes razões para tanto.

De forma excepcional, quando comprovada a real necessidade admite-se levantar/indeferir a penhora em dinheiro, como nas hipóteses em que o bloqueio de ativos, concretamente, gera prejuízo e, até mesmo, obsta a
continuidade das atividades econômicas da parte executada
,
situaçã
o que não se verifica no caso concreto
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.
Esta Corte Superior firmou orientação jurisprudencial segundo a qual somente em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada
a
necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, admite-se a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Precedentes.

2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas
7
e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório e à jurisprudência do STJ sobre a matéria, decidiu que seria impossível acolher a pretendida substituição da garantia com amparo no princípio da menor onerosidade, porquanto respaldado na compreensão de que, apesar dos efeitos negativos oriundos da pandemia do Covid-19, a empresa não logrou demonstrar que a permanência da penhora em dinheiro comprometeria a continuidade do exercício de sua atividade econômica.

3.
Agravo interno desprovido.
”
(
AgInt
no
AREsp
2.181.909/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 11/04/2023
(
g
.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar
dano
grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. No caso concreto, a Corte de origem expressamente reconheceu a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia. A modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula
7
deste Pretório.

4.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
”
(
AgInt
no
AREsp
1.824.006/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
de 29/06/2022
)

P
or derradeiro
,

realça-se
que

o d. Juízo
a quo
reputo
u
garantida a execução com a apresentação do seguro-garantia na ação de execução
,
contudo
,
não houve atribuição de efeito sus
pensivo aos embargos à execução. Logo, indeferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, n
ão há falar em decisão surpresa o deferimento do pedido de penhora
on-line
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterad
a
a decisão impugnada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024